Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DO MESMO ENDEREÇO E RAMO DE ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir empresa no polo passivo da execução movida contra sociedade empresária originalmente executada, com fundamento em sucessão empresarial irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores de sucessão empresarial irregular a justificar o redirecionamento da execução e a inclusão da empresa agravante no polo passivo, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de prova formal de transferência de bens ou vínculo societário, quando demonstrada a continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço e identidade do objeto social.
4. A exploração do mesmo ramo de comércio varejista de autopeças e serviços de mecânica por ambas as empresas, no mesmo endereço físico, com manutenção da placa da empresa sucedida, configura forte indício de prosseguimento dissimulado da atividade empresarial.
5. A ausência de prova robusta por parte da empresa agravante para afastar os indícios objetivos de sucessão reforça a presunção de continuidade da atividade com intuito de blindagem patrimonial.
6. O art. 1.146 do Código Civil respalda a responsabilização solidária da empresa adquirente pelo passivo da sucedida, especialmente diante de elementos objetivos que indiquem a existência de sucessão irregular.
7. Precedentes desta Corte e do STJ firmam entendimento no sentido de que a coincidência de endereço, ramo de atividade e uso de infraestrutura da sucedida é suficiente para presumir a sucessão empresarial, ainda que não haja identidade entre os sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sucessão empresarial pode ser presumida com base em elementos objetivos como identidade de objeto social, manutenção do mesmo endereço e continuidade da atividade econômica.
2. A ausência de vínculo societário formal não afasta a caracterização da sucessão irregular quando presentes indícios suficientes de continuidade empresarial.
3. É cabível a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução e a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciada a intenção de fraudar credores e ocultar patrimônio.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.146; CPC, arts. 133 a 135, 373, I, e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0701648-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 30.04.2025; AI 0750354-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 19.04.2024; AI 0745392-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 20.03.2024; AI 0705806-76.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 02.07.2018; AI 0713076-91.2018.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 15.09.2021; AC 0000352-42.2017.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05.03.2018.